Tribunal: STM
Processo: 7000555-65.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SISTEMA ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa ao princípio do devido processo legal e ao sistema acusatório depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000555-65.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: SANDRO COUTINHO OLIVEIRA
ADVOGADO(A): INGRID MENDONÇA OSSUOSKY (OAB AM7573)
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO 1º SGT
AER SANDRO COUTINHO OLIVEIRA, A FIM DE MANTER INALTERADA A
DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE)
Nº 7000265-50.2024.7.00.0000, NA QUAL NEGOU-SE SEGUIMENTO AO APELO
EXTREMO DEFENSIVO, COM FULCRO NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A",
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000555-65.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: SANDRO COUTINHO OLIVEIRA
ADVOGADO(A): INGRID MENDONÇA OSSUOSKY (OAB AM7573)
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
SISTEMA
ACUSATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa ao princípio do devido processo
legal e ao sistema acusatório depender de prévia análise da adequada aplicação
de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela defesa
constituída do 1º Sgt Aer SANDRO COUTINHO OLIVEIRA, mantendo inalterada a decisão
proferida nos autos dos Recurso Extraordinário (RE) Nº 7000265-50.2024.7.00.0000, que
negou seguimento ao Apelo Extremo defensivo, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a",
do Código de Processo Civil.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
7000555-65.2024.7.00.0000
40001364835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do 1º
Sgt Aer SANDRO COUTINHO OLIVEIRA, contra a Decisão da Presidência desta Corte
Castrense, prolatada em 26 de junho de 2024. Na ocasião, oportunidade na qual negou-se
seguimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº 7000265-50.2024.7.00.0000 (evento 8 do
RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC), c/c o
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 1º de fevereiro de 2022, nos autos
da Ação Penal Militar (APM) nº 7000082-98.2020.7.03.0303, o Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da 3ª Auditoria da 3ª CJM julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na denúncia, por unanimidade, para absolver o Agravante da prática do
crime previsto no art. 219 do CPM (ofensa às Forças Armadas), com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM, c/c o inciso III do art. 220 do CPM; e, por maioria (3x2), para
condenar o referido Graduado, como incurso no art. 166 do CPM (publicação ou crítica
indevida), à pena de 2 (dois) meses de detenção, com o regime aberto para eventual
cumprimento da pena e com o benefício do sursis (eventos 196 e 197 da APM).
Em sessão de julgamento presencial realizada em 15 de dezembro de 2022, ao
apreciar a Apelação (AP) nº 7000184-72.2022.7.00.0000, esta Corte Castrense Superior, por
maioria, decidiu negar provimento ao apelo defensivo, mantendo, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida (evento 50 da AP).
Irresignada, a Defesa constituída opôs o recurso de Embargos de
Declaração (ED) n° 7000133-27.2023.7.00.0000. Em 10 de abril de 2023, o Plenário deste
STM, por unanimidade, conheceu e rejeitou os aclaratórios defensivos por ausência de erro,
omissão, contradição ou ambiguidade a serem supridos (evento 23 dos ED).
Inconformada, a Defesa opôs o recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade
(EMB) nº 7000390-52.2023.7.00.0000. Em sessão virtual ocorrida de 4 a 7 de dezembro de
2023, o Plenário deste STM, por maioria, rejeitou os Embargos defensivos, mantendo
inalterado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o acórdão recorrido. (evento 46 dos
EMB).
A Defesa, irresignada, interpôs o Recurso Extraordinário (RE) autuado sob o nº
7000265-50.2024.7.00.0000, o qual, em Decisão prolatada por esta Presidência, teve seu
seguimento negado, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e do art. 6º, inciso IV, do
RISTM (evento 8 do RE).
Em 14 de agosto de 2024, a Defesa constituída interpôs o presente Agravo
Interno. Em suas razões recursais, requer a reconsideração da Decisão guerreada ou sua
remessa ao Plenário desta Corte, para apreciação, com a consequente admissão do Recurso
Extraordinário interposto e ulterior encaminhamento dos autos ao Pretório Excelso (evento
1).
A Defesa constituída aduz, em síntese, que não busca reexame probatório e sim
a "revaloração probatória", sob o argumento de que a condenação imposta ao agravante viola
o princípio do devido processo legal e o sistema acusatório, uma vez que o Parquet das
Armas, em duas oportunidades, pugnou pela absolvição do mencionado Graduado.
7000555-65.2024.7.00.0000
40001364835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa constituída conclui seu arrazoado pugnando pelo conhecimento e pelo
acolhimento do presente recurso.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI (evento 9), manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição do presente Agravo Interno defensivo.
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
decisão da lavra da Presidência desta Corte, proferida nos autos dos Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000265-50.2024.7.00.0000, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC
(evento 8 do RE).
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do 1º Sgt Aer
SANDRO COUTINHO OLIVEIRA, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea 'a', da
Constituição Federal de 1988 (evento 1), contra o Acórdão prolatado em 1 de fevereiro de
2023, nos autos do recurso de Apelação (AP) nº 7000184-72.2022.7.00.0000 (evento 50 da
AP).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 1º de fevereiro de 2022, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 7000082-98.2020.7.03.0303, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 3ª Auditoria da 3ª CJM julgou, parcialmente procedente o pedido formulado
na denúncia, por unanimidade, para absolver o Recorrente da prática o crime previsto no
art. 219 do CPM (ofensa às Forças Armadas), com fulcro no art. 439, alínea 'b', do CPPM c/c
o inciso III do art. 220 do CPM; e, por maioria (3x2), para condenar referido
Graduado, como incurso no art. 166 do CPM (publicação ou crítica indevida), à pena de 2
(dois) meses de detenção, com o regime aberto para eventual cumprimento da pena e com o
benefício do sursis (eventos 196 e 197 da APM).
Em sessão de julgamento presencial realizada em 15 de dezembro de 2022, ao apreciar a
Apelação (AP) nº 7000184-72.2022.7.00.0000, esta Corte Castrense Superior, por maioria,
decidiu negar provimento ao apelo defensivo, para manter na íntegra a sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 50 da AP).
7000555-65.2024.7.00.0000
40001364835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Irresignada, a Defesa constituída opôs o recurso de Embargos de Declaração (ED) n°
7000133-27.2023.7.00.0000. Em 10 de abril de 2023, o Plenário deste STM, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os aclaratórios defensivos, por ausência de erro, omissão,
contradição ou ambiguidade a serem supridos (evento 23 dos ED).
Inconformada, a Defesa opôs o recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade (EMB)
nº 7000390-52.2023.7.00.0000. Em sessão virtual ocorrida de 4 a 7 de dezembro de 2023,
o Plenário deste STM por maioria, rejeitou os Embargos defensivos, para manter inalterado o
acórdão recorrido, por seus próprios fundamentos (evento 46 dos EMB).
A Defesa constituída interpôs, em 10 de maio de 2023, o presente Recurso
Extraordinário (evento 62 da AP).
Em suas razões recursais (evento 1), a Defesa alega ter ocorrido o prequestionamento da
matéria, uma vez que, no julgamento dos Embargos de Declaração, esta Corte manifestou-se
sobre a matéria em apreço no presente Recurso Extraordinário.
A Defesa narra que houve violação ao princípio do devido processo legal e ao sistema
acusatório, pois há, nos autos, pedido de absolvição formulado pelo Parquet das Armas, em
sede de contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pela Defesa.
Ao fim, a Defesa requer seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para
determinar, in verbis:
'[...] 1. Que o presente Recurso Extraordinário seja admitido na origem (conhecido),
porquanto estão preenchidos os seus requisitos de admissibilidade (intrínsecos e
extrínsecos) e, por via de consequência, remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para
análise de mérito.
2. Após a admissão do Recurso Extraordinário, quando for recebido pelo Col. Supremo
Tribunal Federal, que seja conhecido e, no mérito PROVIDO para DECLARAR
inconstitucionais pela via difusa o art. 437,’b’, do CPPM em face do disposto no artigo
129, I e artigo 5ª , inciso LIV da Constituição Federal de 1.988 e para REFORMAR o
Acórdão proferido pelo STM e JULGAR PROCEDENTES a apelação e por
consequência seja o recorrente absolvido.
3. Caso entenda pelo não conhecimento do recurso, que seja concedido habeas corpus
de ofício com escopo no art. 193 do RISTF.'.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (evento 6), opinou
pela não admissão, e, no mérito, pela desprovimento do Apelo Extremo defensivo.
Relatado o essencial, decido.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma
vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada. Ademais, reputo por atendido
o requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento.
Não obstante, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que possibilitaria
o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos.
De início, é oportuno transcrever a ementa do aresto recorrido, para melhor compreensão da
matéria trazida a lume no presente Recurso Extraordinário, in verbis (evento 50 da AP):
7000555-65.2024.7.00.0000
40001364835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'APELAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
CRÍTICA
INDEVIDA.
SUPERIORES
HIERÁRQUICOS, OFICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
MOVIMENTAÇÃO. POSTS EM MÍDIA SOCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Pratica o crime previsto no art. 166 do CPM militar que publica comentários
acusatórios a respeito dos procedimentos administrativos que envolvem as
transferências de pessoal no âmbito das Forças Armadas em mídias sociais.
Na seara penal, o mérito da movimentação do militar não pode ser usado para
justificar o agir do Apelante, principalmente porque existiam orientações do Comando
da Aeronáutica sobre a utilização da mídia social, a fim de evitar exposição
desnecessária da Instituição. Nunca é demais destacar que não pode se valer de uma
pretensão supostamente legítima para o cometimento de delitos.
Os componentes das Forças Armadas diferenciam-se dos demais agentes públicos por
serem uma categoria alicerçada em dois pilares básicos: hierarquia e disciplina,
devendo seus integrantes se pautarem em estrita observância às leis, aos regulamentos
e às regras atinentes à carreira das armas.
Autoria e materialidade devidamente demonstradas, assim como o dolo consistente na
vontade livre e consciente de difundir mensagem atentatória a atos de superiores
hierárquicos responsáveis pela elaboração do Plano de Movimentação.
Recurso desprovido. Condenação mantida. Decisão por maioria.'.
A defesa alega a presença de repercussão geral quando da existência de contrariedade à
Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LIV (devido processo legal e
contraditório) e art. 129, inciso I (sistema acusatório).
Verifica-se dos argumentos apresentados, que a Defesa busca tão somente revolvimento de
matéria já analisada no aresto vergastado, não demonstrando a existência de ofensa direta à
Constituição Federal.
Em uma breve análise aos autos em epígrafe, observa-se que o Acórdão guerreado apresenta
clara fundamentação acerca da matéria recorrida, mostrando-se descabida a alegação de que
o Decisum desta Corte teria afrontado o princípio do devido processo legal e o sistema
acusatório.
Sobre o princípio do devido processo legal, ao apreciar o ARE nº 748.371, o Supremo
Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral, quando o julgamento da
causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais,
como na espécie (Tema 660 STF). Confira-se:
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
7000555-65.2024.7.00.0000
40001364835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (ARE nº
748.371 RG. Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos nossos.)
Além disso, verifica-se atraída a aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de
Jurisprudência do STF: 'Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário'.
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
'[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos
referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é
vedado por meio de Recurso Extraordinário.’, in verbis:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA
CRIMINAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
CF. INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula
279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já
assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada,
quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta
repercussão geral, o que inadmissível o recurso extraordinário.' (RE nº 748.371-
RG. Relator Min. GILMAR MENDES, publicado no DJe de 1/8/2013).'. (Grifos nossos.)
Note-se que a alegada violação ao sistema acusatório, para fins de absolvição da Recorrente,
encontra-se imbricada com a apontada violação ao devido processo legal, o que impõe,
consequentemente, a aplicação do entendimento consolidado no Tema 660/STF em relação a
todos os princípios elencados pela Defesa.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Apelo Extremo em apreço e deixo de remetê-lo ao
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.".
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do 1º Sgt Aer SANDRO COUTINHO OLIVEIRA,
mantendo inalterada a Decisão proferida nos autos dos Recurso Extraordinário (RE) nº
7000265-50.2024.7.00.0000, que negou seguimento ao Apelo Extremo defensivo, com fulcro
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364835v4 e do código CRC 8a5b4b3d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 25/9/2024, às 21:43:33
7000555-65.2024.7.00.0000
40001364835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR